Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator de ID: 29650153 (ID: 30341579). Dou a conhecer a parte impugnada do decisum: Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES, LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CLAUDIO ALVES DE SOUZA, LUIZ COSTA PESSOA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e LUIZ INACIO ROSA RIBEIRO), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado ao ID 12290512 e os honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Argumenta o DF que a decisão recorrida afastou o indexador monetário anteriormente estabelecido (TR), afrontando à coisa julgada. Sustenta que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA-E apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Defende que, para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR. Pediu o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja mantida a incidência da TR como fator de correção monetária do débito executado. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 30937112. Passo a decidir. Os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria analisada na decisão recorrida. Na realidade, o embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas por este Relator. No mais, quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: "(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide" (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, restou mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI n. 5348. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Sem razão, portanto, o DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração porque improcedentes. I. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador